Tribunal: TJDFT
Processo: 0718880-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVOs DE INSTRUMENTO e interno. execução de título extrajudicial. PENHORA. IMÓVEL OFERTADO PELO DEVEDOR. REJEIÇÃO PELO CREDOR. VIOLAÇÃO À ORDEM DO ART. 835 DO CPC. AUSÊNCIA DE POSIÇÃO PREFERENCIAL. pesquisa VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. princípio da menor onerosidade. ARGUMENTAÇÃO hipotéticA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se consolidou no sentido de que o credor pode recusar, justificadamente, o bem ofertado à penhora pelo devedor, caso não seja obedecida a ordem do art. 835 do CPC.
Na situação dos autos, embora o bem esteja desembaraçado e a constrição autorizada por seu proprietário, convém salientar que bens imóveis não ocupam posição preferencial no rol previsto do art. 835 do CPC.
Portanto, a recusa do credor é justificada, sobretudo quando se considera que ainda não foram efetuadas tentativas de penhora de bens mais favorável na ordem preferencial legal, como, p.ex., dinheiro, cuja disponibilidade depende de pesquisa no sistema Bacenjud.
O princípio da menor onerosidade da execução ao devedor não respalda as alegações do recorrente, porquanto fundada em eventos hipotéticos e ainda não concretizados. Apenas se realmente efetuada a penhora de valores em conta corrente, caberá ao devedor pugnar em primeira instância pelo desbloqueio da quantia ou sua substituição, comprovando a alegada vinculação da verba às atividades essenciais do Condomínio.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.